Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESSARCIMENTO POR VALOR PAGO. SUB-ROGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.066,59 (quatro mil e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), corrigido desde a data do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões (ID 56556157), a parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por ausência de citação pelo sistema do PJe e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a recorrida narra a compra de imóvel em 2018, porém em nenhum momento mencionou que teria adquirido da parte recorrente. Argumenta que “não há nenhum contrato firmado entre as partes em que se possa verificar qualquer relação contratual e/ou obrigacional firmado entre Recorrente e Recorrida”. Alega que eventual obrigação somente poderia ser pleiteada pelo Sr. Edson Nogueira Alves e seu cônjuge, uma vez que apenas com eles foi celebrada a relação contratual e obrigacional. Aduz que não restou configurado prejuízo ao negócio realizado pela recorrida, “pois não veio aos autos, sequer uma comprovação de que a transação foi prejudicada pela forma legal de pagamento dos débitos anteriores”. Sustenta que a mera apresentação de conversas trocadas por meio de WhatsApp “não podem caracterizar e embasar a decisão judicial de condenar a Recorrente ao ressarcimento de valores à Recorrida que não são exigíveis no momento, o pagamento foi realizado mediante precatório para pagamento dos débitos, que como é sabido, somente são compensados por ocasião da finalização do precatório, mas que não impedem de forma alguma a realização das transações imobiliárias dos imóveis que possuem essa modalidade de pagamento”. Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares e, subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56556960 a 56556963). Contrarrazões apresentadas (ID 56556966).
3. No que tange à preliminar de nulidade de citação, em consulta à plataforma de busca de parceiros para expedição eletrônica no sistema do PJe/TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), pode-se verificar que a empresa recorrente é cadastrada desde 09/12/2020. O cadastro autoriza o envio de citações e intimações de forma eletrônica. No menu "expedientes" do sistema PJe do 1o grau há regular informação acerca da expedição eletrônica do mandado de citação/intimação na data de 08/09/2023 às 16:26:26, com registro de ciência em 18/09/2023 às 23:59:59. De acordo com o art. 9o, da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. O art. 5o, da Portaria GC 160/2017, do TJDFT, estabelece que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, constando de seu §2o que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Assim, patente a regularidade da citação e dos efeitos decorrentes da revelia, em razão da ausência à audiência de conciliação. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pela Autora, a Recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como promitente vendedora do imóvel de que decorre o débito impugnado nos autos. Ademais, a recorrente confirma em suas razões recursais que a celebração contratual ocorreu com o transmitente, do qual a recorrida adquiriu o imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A recorrente foi declarada revel no processo de origem. Na caso, verifica-se que na Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (ID 56556129), emitida em 4/4/2018, constou a seguinte informação: "EXISTEM DEBITOS NA PROJECAO − NOT. NRO: 5733 / 2004" e há informação da Fazenda Pública no ID 56556130, na qual consta a recorrente como titular da compensação. Por outro lado, a recorrida comprova o pagamento dos débitos tributários (ID 56556135 e 56556132) referente ao imóvel de matrícula no. 2805022, conforme descrição: “REFERE-SE A COTA PARTE DA DÍVIDA GRAVADA NO IMOVEL SITO SHC/N SQ 109 BL M AP 106 GR 49 - BRASILIA/DF, INSCRICAO N. 48601985, DESMEMBRADO DE SHC/N SQ 109 BL M (4.575.029-7) COM DEBITOS DE IPTU/TLP-2000, VALORES ATUALIZADOS E MULTIPLICADOS PELA FRACAO IDEAL DE 2,0973% --- NOT. 5733 /2004”, os quais eram de responsabilidade da empresa recorrente, autorizando o pedido encartado na inicial (sub-rogação, art. 346, II, do CC). Portanto, correta a decisão objurgada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.